Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744181-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA EDUARDA LIMA SOARES, LUIZ CARLOS SOARES D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID 77516522 e o agravo interno de ID 78379923, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, facultando-lhe, no prazo legal, a apresentação de resposta ao recurso interposto. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator